Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução sem análise de mérito, sob fundamento de ausência de pressuposto processual de validade.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 62368084.
3. A presente execução de título extrajudicial (contrato de honorários), foi ajuizada pela exequente/recorrente em 11/05/2022, objetivando receber os honorários acertados com a executada/recorrida, em razão de ter realizado sua defesa nos autos da ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável no 0750595-10.2021.8.07.0016, que tramitou perante a 2a Vara de Família de Brasília.
4. Compulsando os autos, verifica-se pela decisão de ID 62367912 que o Juízo de origem admitiu o processamento da presente execução e determinou a citação da parte executada para pagamento em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Ressalte-se não ter havido, na referida decisão, qualquer observação pelo magistrado acerca de eventual iliquidez do título que embasa a execução.
5. Na decisão que deixou de acolher os Embargos à Execução no 0710165-45.2023.8.07.0016 (62367958), o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ausência de liquidez do título, reconhecendo o contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94.
6. Na forma do artigo 24 da Lei 8.906, de 04.07.1994, são títulos executivos a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários, e o contrato escrito que os estipular.
7. O contrato anexado no ID 62367894, constou na “CLÁUSULA PRIMEIRA”, item “1.1”, que o valor atribuído à causa nos autos da ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável no 0750595-10.2021.8.07.0016 foi de R$ 3.319.679,00 (três milhões e trezentos e dezenove mil e seiscentos e setenta e nove reais). Por sua vez, na “CLÁUSULA TERCEIRA”, item “3.1”, ficou estipulado que a executada/recorrida pagaria honorários de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais, a contar da assinatura da procuração. E ao final do processo, pagaria mais 1% (um porcento) de honorários, calculados sobre metade do valor da causa.
8. Na sentença de ID 62368074, que julgou extinta a execução, pontuou o magistrado que, embora o contrato de honorários, numa primeira análise, seja título executivo hábil, a cláusula 3.1. do contrato ora executado, a qual prevê que o pagamento dos honorários contratuais em 1% sobre metade do valor da causa não se apresenta líquida e certa, tendo em vista não ser possível aferir, apenas pelo teor do contrato entabulado e por ausência de decisão específica acerca da questão no Juízo Natural, o real valor da causa.
9. Entretanto, não se pode ter por ilíquido o título executivo extrajudicial que embasa a presente execução, ainda mais quando, da sua leitura e, mediante aplicação de simples cálculo aritmético, é possível especificar o valor em espécie. Confirma ainda a liquidez do título, o fato da exequente ter juntado aos autos planilha demonstrativa do valor exigido, conforme ID 62367893, pág. 10. Sendo certo o título, e líquido o valor exigido, o processo de execução é o meio próprio e adequado para a sua cobrança.
10. Extinguir a presente execução após mais de 02 (dois) anos de tramitação, e de diversas medidas constritivas adotadas em desfavor da executada (SISBAJUD, RENAJUD etc.), sendo que a liquidez do título pode ser demonstrada mediante simples cálculo aritmético, vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional. Acrescente-se que no microssistema dos Juizados Especiais, um dos princípios a serem observados pelo magistrado é o da informalidade, o que dispensa o excessivo rigor técnico aplicado ao caso em questão.
11. Dessa forma imperioso que os autos retornem ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.